Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702348-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ANTARES AGRAVADO: ANDERSON BRUNO MARQUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores do Residencial Antares contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708310-82.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel descrito na petição inicial (id 222642784 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator